Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ROSTO DE AUTOS. POSSIBILIDADE.

1. Em que pesem as alegações dos recorrentes, esse egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de ser perfeitamente possível a penhora de honorários advocatícios no rosto dos autos, considerando que, além daqueles autos, o patrono atua em outras demandas onde será remunerado, não havendo que se falar em comprometimento de sua subsistência.

2. No mesmo sentido, no que concerne aos outros argumentos, verifica-se que a própria parte agravante/devedora afirma que haveria apenas uma expectativa de crédito a ser recebido pelos agravantes nos autos em que os honorários foram penhorados.

3. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que houve o exercício do contraditório pelos agravantes, com a apresentação de impugnação no juízo de origem. No momento, os autos aguardam a manifestação dos agravados/exequentes quanto à impugnação.

4. Nesse passo, à míngua de elementos suficientes e considerando que a penhora no rosto dos autos apenas criou expectativa de direito para os agravados/exequentes, mas não necessariamente a satisfação do crédito em si, que ainda está sendo discutido, não se vislumbram motivos para acolher o pedido recursal.

5. Agravo não provido.